Tribunal: TJDFT
Processo: 0707142-63.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RETRATAÇÃO. CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado (CPP, art. 619) e, por isso, não podem ser utilizados para rediscutir o mérito ou manifestar mero inconformismo com o resultado da decisão.
2. Reconhecida a admissibilidade do recurso em sentido estrito com fundamento legal expresso, considera-se atendido o princípio da dialeticidade quando há impugnação específica do fundamento central da decisão recorrida, o que afasta a alegação de deficiência na devolução da matéria ao órgão julgador.
3. Não configura julgamento extra petita a decisão que se mantém dentro dos limites do pedido recursal e do efeito devolutivo e examina a validade jurídica da retratação como causa extintiva da punibilidade, especialmente quando essa constitui o núcleo da controvérsia submetida ao Tribunal.
4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma expressa e fundamentada, as teses relevantes submetidas ao órgão julgador, ainda que a conclusão seja desfavorável à parte recorrente.
5. A extinção da punibilidade pela retratação configura matéria de ordem pública, passível de exame em qualquer fase processual, e não se sujeita à preclusão, desde que preenchidos os requisitos legais previstos no CP, art. 143.
6. A retratação penalmente eficaz exige manifestação pessoal, inequívoca, voluntária e acompanhada de efetiva assunção de responsabilidade, sendo juridicamente insuficiente a mera reprodução de manifestação de terceiro ou declaração desprovida de reconhecimento da falsidade das imputações. O não preenchimento dos requisitos impede sua eficácia jurídica, legitima o afastamento da causa extintiva da punibilidade e caracteriza erro de julgamento da decisão que a reconheceu indevidamente.
7. Não há contradição interna quando o julgado reconhece a possibilidade abstrata de apreciação da retratação em qualquer fase processual e, ao mesmo tempo, conclui pela sua ineficácia concreta, especialmente diante de precedente anterior no mesmo processo que já havia afastado o preenchimento dos requisitos legais.
8. Não se configura obscuridade quando o julgado delimita com clareza o alcance normativo da retratação penal e expõe os fundamentos jurídicos que afastam sua incidência, com apoio em doutrina e jurisprudência.
9. A alegação de violação à liberdade de imprensa ou de inexistência de dolo específico, quando já enfrentada de modo suficiente pelo acórdão, não autoriza a reapreciação da matéria na via estreita dos embargos de declaração.
10. A simples alegação de interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso quando ausente qualquer vício no julgado.
11. Recurso conhecido e não provido.